Tribunal: TJSP
Processo: 1018200-39.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018200-39.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUDAMBEEF INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,
é embargado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018200-39.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 13.099
2
VOTO No 13.099
Embargos de declaração no 1018200-39.2017.8.26.0100/50000
Comarca de origem: São Paulo 6a Vara Cível
Embargante: Sudambeef Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda.
Embargada: Claro S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação
no julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão às
fls. 238/240, assim ementado:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA Ação
declaratória c/c indenização por prejuízos materiais
Aquisição de aparelhos celulares Fraude de terceiro
Medida de antecipação de tutela desrespeitada

Fixação de “astreintes” - Limitação Redução do valor
fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Recurso provido.”
Alega o embargante que há omissões no v. acórdão, acerca
dos parâmetros que nortearam a valoração de multa, que antes era de R$
30.000,00 e foi reduzida para R$ 18.000,00.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando houver
na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos termos do
que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018200-39.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 13.099
3
Analisando o julgado, nota-se que inexistem omissões a
serem sanadas, sendo que o arbitramento da multa cominatória apresenta
questões objetivas e subjetivas e pode, por isso, haver modificação pelo juiz,
caso este verifique que tal multa se tornou excessiva ou insuficiente, conforme
disposto no artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC, o qual estabelece que:
“§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;”
No mais, como foi dito, a multa deve atender aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
Veja-se:
“Na verdade, o descumprimento, em termos de
valores cobrados, di-lo a decisão em embargos de
declaração, foi de menos de nove mil reais, de tal arte
que se afigura suficiente à penalidade fixada a
limitação do montante a dezoito mil reais (R$18.000,00), em atenção à razoabilidade e proporcionalidade.”
Assim, não evidenciado vício no julgamento, nada há a
declarar.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018200-39.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 13.099
4
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator